Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-48.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000012-48.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS -
1. PLEITEADA A

NULIDADE DA PRISÃO PELA NÃO SUBMISSÃO DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
– INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUE FOI ANALISADA SOMENTE APÓS A MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES - EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE QUE FICAM SUPERADAS COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL –
2. DECISÃO
SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– HISTÓRICO DESFAVORÁVEL DO PACIENTE QUE INDICA A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 06 DA TCCR/TJMT – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) –
3. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM A SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL INSTAURADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido de que eventuais irregularidades na prisão em flagrante, inclusive relativas à não submissão do encarcerado à audiência de custódia, ficam superadas com a conversão do auto flagrancial em prisão preventiva, que constitui novo título a embasar a constrição cautelar; notadamente na situação que deu ensejo à edição
do
Ofício Circular nº 655/2021-CGJ, de 17/12/2021, que dispensou a realização da audiência de custódia em
decorrência da greve dos policiais penais
.

2.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável do increpado; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

Em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
que decretou a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.º 1004102-49.2021.811.0028 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado no
art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Ilustrando o alardeado constrangimento ilegal, assevera o firmatário do remédio heroico que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
25/12/2021
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, após manifestação do Ministério Público, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva
sem que fosse submetido à audiência de custódia
, em total
desacordo com a determinação expressa no art. 306, §1º do CPP
e com os Tratados Internacionais de Direitos Humanos recepcionados pela CF/88; circunstância que, na concepção da impetrante, demonstra a
ilegalidade da constrição cautelar experimentada pelo increpado
, impondo-se lhe o relaxamento.

Como segunda vertente, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da medida mais gravosa, em especial o
periculum libertatis
,
uma vez que o delito imputado ao paciente não envolve violência ou grave ameaça a pessoa, o increpado é réu primário, sem registro de antecedentes criminais, não há nenhum indício de que se dedique atividades criminosas ou integre organização criminosa e, conforme defende, a existência de um inquérito policial e de um processo em andamento não são aptos a caracterizar a sua suposta periculosidade.

Outrossim, assevera que a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, também, deriva da inobservância dos
princípios da homogeneidade e da proporcionalidade
, uma vez que provavelmente fará jus à benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, e não é razoável mantê-lo preso em regime mais rigoroso do que aquele que eventualmente será estabelecido por ocasião da sua condenação; tudo a indicar que, na hipótese, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Forte em tais argumentos, a i. Defensora Pública
reclama a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, a fim de que cesse o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, com o imediato relaxamento da prisão a que está submetido ou, no mínimo, a substituição dela por medidas cautelares diversas e, em qualquer caso, expedindo o respetivo alvará de soltura.
No mérito
, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus.

A ação de dignidade constitucional veio instruída com os documentos digitais registrados sob o ID 114089463.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida
durante o Plantão Judiciária, pelo Exmo.
Des.
Luiz Ferreira da Silva

(ID 114096495), e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos eletrônicos no ID 114497992.

In
stada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 115826973).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos processuais eletrônicos que o ora paciente
PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
foi preso em flagrante delito às
00h03min
do dia
25/12/2021
, em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas.

Verte da prova pré-constituída que no dia 24/12/2021, por volta das 22h40min, Policiais Militares faziam rondas nas imediações da Rua Ouro Verde, Distrito de Cangas, na comarca de Poconé/MT, quando avistaram dois sujeitos conversando em frente a uma residência e, ao notarem a presença da guarnição, um deles teria dispensado algo ao solo, o que levantou as suspeitas dos policiais.

Realizada a abordagem dos indivíduos, verificou-se que o objeto dispensado se tratava de 06 (seis) porções de substância análoga a COCAÍNA e, em buscas à residência de
PAULO HENRIQUE
, foram encontradas 26 (vinte e seis) porções de substâncias análogas a COCAÍNA, 17 porções de substância análoga a MACONHA e R$ 622,25 (seiscentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) em espécie.

Por tal razão, os suspeitos
PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
e
Fabio Junior Santos Rondon
foram encaminhados à Delegacia de Polícia; sendo a comunicação da prisão à d. autoridade judiciária competente realizada no

mesmo dia, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo

dispensou a audiência de custódia
-
nos termos do Ofício Circular n.º 655/2021-CGJ, de 17/12/2021, que dispensa a realização de custódia até a solução da greve dos Policiais Penais
–, e, após abrir vistas ao Ministério Público e à Defesa,
homologou o auto de prisão em flagrante e converteu-o em preventiva à bem da ordem pública.

Irresignada, insurge-se a i. Defensoria Pública argumentando que a ausência da realização da audiência de custódia torna ilegal a prisão preventiva ora experimentada. Sob outra vertente, também suscita a ausência dos requisitos autorizadores da medida mais gravosa e a violação ao princípio da homogeneidade; tudo a ensejar a concessão da presente ação de dignidade constitucional.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da alardeada nulidade da prisão sem a prévia submissão do increpado à audiência de custódia.

De proêmio, consigno que conquanto o impetrante considere que a ausência de submissão dos pacientes à audiência de custódia configura constrangimento ilegal, o entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores é no sentido de que “
Eventual nulidade do flagrante, pela não realização de audiência de custódia, fica superada com a superveniência do decreto preventivo. Precedentes.”
(vide:
AgRg no RHC 125.482/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020
); exatamente como ocorreu
in casu
.

Além do mais, não se pode desconsiderar a situação vivenciada em decorrência da greve dos policiais penais, que acarretou a edição do
Ofício Circular nº 655/2021-CGJ, de 17/12/2021
, dispensando
inclusive, a realização das audiências de custódia
, não havendo como taxar a prisão processual imposta ao paciente de ilegal tão somente porque ele não foi submetido à aludida solenidade, até mesmo porque, como já aquilatado, uma vez convertido o flagrante em preventiva pelo magistrado, afasta-se a alegação de nulidade do ergástulo.

Acerca do tema, este é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RISCOS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERADA PELA PRISÃO PREVENTIVA.

1. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista a quantidade expressiva de droga apreendida (mais de uma tonelada de maconha), fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

2.
A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva
. (HC 593.942/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 18/12/2020).

3. Agravo improvido. (STJ, AgRg no RHC 145.850/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)
– destaquei.

Em caso semelhante, também é o entendimento deste e. Sodalício:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NULIDADEDA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – 2. NULIDADE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL – AUSÊNCIA DE ADVOGADO – NÃO OCORRÊNCIA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DE UM PROFISSIONAL DA ADVOCACIA – 3. NULIDADE DA PRISÃO PELA NÃO SUBMISSÃO DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR, ADEMAIS, ANALISADA SOMENTE APÓS A MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES – 4. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIADA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA CONTUMÁCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOSREQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 5. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –INVIABILIDADE– DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 6. NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA A CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 7. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 8. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...)

3.
No que alude ao pedido de relaxamento da prisão do paciente em razão da ausência de realização de audiência de custódia, ressai destes autos que a não submissão dele à referida solenidade em tempo e modo devidos foi devidamente justificada pelo juízo de primeiro grau em razão da greve dos policiais penais, inexistindo desídia do Poder Judiciário que, ademais, somente analisou a necessidade da decretação da prisão preventiva após a manifestação das partes a respeito do tema
.

4. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado pois, ressai destes autos que ele responde a outras ações penais, uma delas pelo tráfico de drogas da qual estava em liberdade provisória, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da custódia provisória preconizados no art. 312do Código de Processo Penal.

5. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

6. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade.

7. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

8.Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

(N.U 1000088-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022) – destaquei.

É imperioso registrar, outrossim, que o prolator da decisão objurgada também possibilitou a manifestação das partes a respeito do Ofício Circular nº 665-2021-DJA-CGJ, abrindo vistas às partes antes de prosseguir com a homologação e conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Em sendo assim,
não
há motivo para relaxá-la, como requer o impetrante
.

2.

Do decreto constritivo.

Dessume-se da decisão combatida que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o crime de
tráfico de drogas

ultrapassa o patamar dos 4 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, destacou o d. magistrado que os
indícios
suficientes
de autoria e de materialidade delitiva
encontram-se devidamente evidenciados nos
elementos informativos encartados no caderno investigativo
, em especial no auto de prisão em flagrante, nos termos de depoimentos, no boletim de ocorrência e no termo de apreensão – por meio dos quais verificou-se que junto ao increpado e em sua residência foram encontradas 26 (vinte e seis) porções de substâncias análogas a COCAÍNA, 17 (dezessete) porções de substância análoga a MACONHA e a quantia de R$ 622,25 (seiscentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) em espécie.

A semelhança do externado na decisão objurgada, entendo que, nesse momento, os elementos citados são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para a imposição da medida extrema, até mesmo porque, como é sabido,
tanto para a decretação quanto para a manutenção da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz singular justificou a conversão da custódia em flagrante em preventiva na necessidade de
garantir a ordem pública
, evitando, assim a recalcitrância delitiva do acusado, principalmente porque o favorecido nessa ordem
“responde a ação penal nº 0000797-11.2020.8.11.0028, inclusive com condenação provisória pelos crimes de receptação, e posse ilegal de munição de uso permitido e falsa identidade, além disso, o acusado responde a inquérito policial que apura a prática do crime de roubo majorado (Autos n. 1001838-59.2021.8.11.0028, Comarca de Poconé/MT).”
(ID 114089463, p. 28).

Deveras, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que além do processo em que decretada a medida segregatícia objurgada,
PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
ostenta também a anotações criminais relativas à
Ação Penal n.º 0000797-11.2020.8.11.0028
, em trâmite perante a Vara Única de Poconé/MT, no bojo da qual restou
condenado
pelo cometimento dos crimes previstos nos
arts.
180,
caput
, e 307, ambos do Código Penal e art. 12, da Lei n° 10.826/2003
, a uma pena de 1 (um) ano de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo à entidade beneficente); e ao
Inquérito Policial n.° 1001838-59.2021.8.11.0028,

em trâmite perante a Vara Única de Poconé/MT, no qual é
investigado
pelo suposto cometimento do delito previsto no
art. 157, §2°, incisos II e V, do Código Penal
.

Portanto, à semelhança do externado pelo magistrado de 1º grau, concluo
que além de possuir uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, o beneficiário deste writ exibe uma espécie de certeza pela impunidade, mormente se considerado que o fato de já responder a outra ação penal não o impediu de novamente se envolver com a criminalidade; a justificar que seja mantido provisoriamente preso a fim de proteger toda a sociedade, pois, uma vez solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico pátrio – como, de fato, já o fez.

Com efeito, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção; resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito persista cometendo ilícitos.

É exatamente por isso que a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1.
A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva.
2. Habeas corpus denegado.”
(HC 136035, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243

DIVULG 23-10-2017

PUBLIC 24-10-2017)

“Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes.”
(vide: AgRg no HC 677.745/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021)

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

À vista disso, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente motivado, porquanto lastreado em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Eis a inteligência do aludido dispositivo legal
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015; sendo irrelevante, nesse momento, o fato do paciente residir em endereço fixo no distrito da culpa e exercer labor lícito.

Dessarte, diante de todo o cenário acima delineado, entendo que deve prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular que, por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos nele envolvidos, é quem melhor pode opinar acerca da necessidade de manutenção do ergástulo ou da viabilidade de concessão de medidas cautelares diversas; sendo este, inclusive, o entendimento firmado nesta eg. Corte de Justiça:

“
Determinados casos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.”
(TJ-MT - HC: 10110260520178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/11/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

Portanto, diante de tais argumentos, não há como acolher a tese defensiva de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar um
risco concreto de

reiteração delituosa
pelo paciente que, nada obstante já condenado e investigado em outras ações penais, continua se envolvendo com a criminalidade; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas para o resguardo do corpo social, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

3.

Da alardeada desproporcionalidade da medida constritiva adotada.

Enfim, quanto ao argumento de que a custódia provisória ora em análise se revela desproporcional e por isso, viola o princípio da homogeneidade, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente acaso condenado na instância singela.

Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta aos favorecidos nessa ordem, porquanto

apresenta-se legal e adequadamente imposta para
salvaguardar a ordem pública
, não havendo falar em sua desproporcionalidade ao em apreço, tampouco em ofensa ao princípio da homogeneidade.

Diante deste cenário,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção dos pacientes, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
e, de conseguinte, mantenho
seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022